Tribunal: TJDFT
Processo: 0704407-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE. FORMULAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESPÓLIO. MANUTENÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM O DE CUJUS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NOS AUTOS DA AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ESBULHO. POSSE INJUSTA. LIMINAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O pedido de gratuidade de justiça, formulado em sede de contrarrazões, não deve ser conhecido, pois a peça destina-se, tão somente, à impugnação das razões formuladas no recurso interposto.
2. Nos termos do artigo 558 do Código de Processo Civil, quando a ação de manutenção e de reintegração de posse for proposta após o prazo de ano e dia da turbação ou do esbulho, será comum o procedimento, de modo que para o deferimento de liminar é necessária a demonstração dos requisitos elencados no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Tendo sido demonstrados os requisitos exigidos pelo Diploma Processual, cabível o deferimento da liminar de reintegração de posse em favor do espólio, porquanto legítimo possuidor dos bens ocupados por pessoa que não ostenta a condição de companheira do de cujus, configurando-se, pois, esbulho possessório.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.